Tribunal: STF
Processo: RE 1432280
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. LIMITE ETÁRIO: 45 ANOS. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA LEI 13.954, DE 16/12/2019. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO. 



    I - Como decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE nº 600.885/RS, julgado conforme o rito de repercussão geral, o artigo 143, §3º, X, da Constituição Federal de 1988 confere à lei, em sentido material e formal, a definição de requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, entre os quais se destacam os limites de idade. Consequentemente, no presente caso, cabe apenas ao legislador ordinário estabelecer os parâmetros etários, de modo que qualquer estipulação nesse sentido pela Administração Pública militar acarreta violação contra o texto constitucional. 



    II - O artigo 5º da Lei nº 4.375/64 determina tão somente que, em tempo de paz, extingue-se a obrigação de prestar serviço militar após 45 anos de idade, in verbis: “Art. 5º. A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos”. Não havia, até então, qualquer impossibilidade de exercício das atividades habituais na caserna para aqueles com mais de 45 anos de idade. 



    III - Com a promulgação da Lei nº 13.954, de 16/12/2019 deu-se nova redação ao artigo 27 da Lei 4.375/64 (Lei do Serviço Militar). Dessa forma, o critério de limite etário para ingresso e permanência de militares temporários nas forças armadas passa a ser expresso. 



    IV - Nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. 



    V - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo. 



    VI - Apelação desprovida. Honorários majorados em 2% (dois pontos percentuais), com fundamento nos §§2º e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 142, X, da CF. Sustenta, em essência, que “o acórdão recorrido contrariou a norma prevista no do art. 27 da Lei nº 4.375/64, alterada pela Lei nº 13.954/2019, pois suas disposições dirigem-se claramente aos próximos processos seletivos para as Forças Armadas, inaugurados a partir de 2020” e que “a autora ingressou na Aeronáutica anteriormente a alteração legislativa, e o Edital do seu processo seletivo não tem força normativa para instituir exigência de limite de idade para permanência no serviço militar”.  



    3. É o relatório. Decido.   



    4. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.   



    5. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).   



    6. Ademais, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Portanto, a alegação de violação ao direito adquirido à permanência no serviço militar temporário é inviável na via estreita do recurso extraordinário.    



    7. Ainda que esses óbices fossem superados, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Inicialmente, como decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE nº 600.885/RS, julgado conforme o rito de repercussão geral, o artigo 143, §3º, X, da Constituição Federal de 1988 confere à lei, em sentido material e formal, a definição de requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, entre os quais se destacam os limites de idade. Consequentemente, no presente caso, cabe apenas ao legislador ordinário estabelecer os parâmetros etários, de modo que qualquer estipulação nesse sentido pela Administração Pública militar acarreta violação contra o texto constitucional. 



    (...) 



    Como se verifica, não havia, até então, qualquer impossibilidade de exercício das atividades habituais na caserna para aqueles com mais de 45 anos de idade. 



    Ocorre que, com a promulgação da Lei nº 13.954, de 16/12/2019 deu-se nova redação ao artigo 27 da Lei 4.375/64 (Lei do Serviço Militar). 



    (...) 



    Dessa forma, o critério de limite etário para ingresso e permanência de militares temporários nas forças armadas passa a ser expresso, razão pela qual merece ser mantida a r. sentença.   



    8. O Tribunal de origem reconheceu a aplicabilidade imediata ao caso concreto do limite de idade para permanência do militar temporário, fixado na Lei nº 13.954/2019. De modo que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).   



    9. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1381654, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1427358, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1428241, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1380544, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



          Brasília, 24 de maio de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator